Tribunal: STF
Processo: RE 88017
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. HORARIO DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL.
II - A RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES PUBLICOS E A ADMINISTRAÇÃO, SENDO
ESTATUTARIA, PODIA SER ALTRERADA NO PERTINENTE AO HORARIO, SEM
IMPORTAR EM CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO PELO
TRIBUNAL LOCAL DA LEI MUNICIPAL N. 560/63.
III - INCIDENCIA  DO ART. 308, IV, D DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.